Tribunal: TJMT
Processo: 1004840-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004840-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), JUVINO GOMES - CPF: 139.262.840-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARVALDI GORGEN - CPF: 512.927.779-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO GORGEN - CPF: 605.473.759-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JOSE ROCKEMBACH - CPF: 573.956.160-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TEMA 1290 DO STF – SUSPENSÃO NACIONAL DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.445.162/DF – EFICÁCIA VINCULANTE – ABRANGÊNCIA DE AÇÕES INDIVIDUAIS – MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1290
da repercussão geral (RE nº 1.445.162/DF) alcança todas as demandas pendentes, individuais ou coletivas, incluindo liquidações e cumprimentos de sentença, que versem sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990
.

2.
A existência de sentença transitada em julgado não impede a incidência da suspensão, quando a execução estiver fundada em matéria constitucional ainda pendente de apreciação definitiva pela Suprema Corte
.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1004840-82.2025.8.11.0000 – COMARCA DE QUERÊNCIA/MT

AGRAVANTE:

JUVINO GOMES

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
JUVINO GOMES
, nos autos de
Cumprimento de Sentença originado da Ação Revisional de Contrato Bancário (nº
0000726-62.2011.8.11.0080
)
, contra a decisão monocrática que
nego
u
provimento ao recurso, para manter a decisão

que determinou o sobrestamento da presente demanda
, com base na determinação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1290
(RE 1.445.162/DF).

Em síntese, sustenta que
a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar, de forma automática e indistinta, os efeitos da suspensão nacional determinada pelo STF, uma vez que sua demanda possui natureza individual, já transitada em julgado, encontrando-se em fase de cumprimento definitivo de sentença.

Argumenta que a suspensão determinada pelo Supremo se destina a alcançar apenas as execuções provisórias e aquelas oriundas de ações coletivas, especialmente as derivadas da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal e por associações de produtores rurais.

Aduz que o objeto da execução em questão é amplo, envolvendo diversos pontos controvertidos decididos na sentença de mérito,
tais como capitalização mensal de juros, encargos moratórios superiores a 1% ao ano, e cobranças de valores não contratados.

Assevera que, dentro desses itens, apenas a substituição do índice de correção monetária de março e abril de 1990 do IPC para o BTN guarda alguma relação com a matéria afetada no Tema 1290, sendo este um aspecto acessório e de impacto financeiro reduzido no contexto geral da execução.

Invoca precedentes dos Tribunais de Justiça de Mato Grosso, São Paulo e Paraná que, em casos semelhantes, afastaram a aplicação da suspensão do STF a execuções individuais transitadas em julgado, especialmente quando o objeto principal da execução não guarda relação direta com a controvérsia do Tema 1290.

Por tais fundamentos, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que seja determinado o regular prosseguimento da execução.

Recurso tempestivo (ID
289568898
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (
ID
294169395
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1004840-82.2025.8.11.0000 – COMARCA DE QUERÊNCIA/MT

AGRAVANTE:

JUVINO GOMES

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende dos autos,
JUVINO GOMES
ajuizou ação revisional de contrato bancário em face do BANCO DO BRASIL S.A, com trânsito em julgado favorável e atualmente em fase de cumprimento definitivo de sentença.

O juízo de origem determinou a suspensão do feito, com fundamento na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.445.162/DF,
Tema 1290
da repercussão geral. Posteriormente, este Tribunal também manteve o sobrestamento ao apreciar agravo de instrumento interposto pelo autor.

Inconformado com a decisão monocrática que reiterou a suspensão, o autor interpôs o presente agravo interno, pleiteando a reforma do
decisum
para viabilizar o prosseguimento da execução.

Pois bem.

Examinando detidamente os autos e as razões recursais, verific
a-se
que não estão presentes os fundamentos necessários à alteração do entendimento anteriormente adotado, razão pela qual o agravo interno é submetido à análise colegiada, nos termos do art. 1.021, §3º, do
CPC/15
.

A decisão agravada fundamentou-se em determinação expressa do Supremo Tribunal Federal, que, ao reconhecer a repercussão geral da matéria tratada no
Tema 1290
, determinou:

“A
suspensão do processamento de
todas as demandas
judiciais pendentes,
individuais ou coletivas
, incluindo as
liquidações e os cumprimentos
provisórios de sentença
, relacionadas ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990.”

(
g.n
.)

Confira trecho da decisão:

“
[...]
Isto porque, a decisão embargada analisou adequadamente a

controvérsia posta nos autos, tendo fundamentado, de forma clara e objetiva, que o Supremo

Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.445.162/DF (Tema 1.290), reconheceu a

repercussão geral da discussão acerca dos critérios de reajuste do saldo devedor das cédulas

de crédito rural no mês de março de 1990, tendo determinado a suspensão do processamento

de todas as demandas pendentes que tratem da matéria em trâmite no território nacional.

A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema

1.290 abrange todas as demandas que discutem o critério de reajuste do saldo devedor das

cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, independentemente de se tratar de ação

coletiva ou individual.

A determinação de sobrestamento atinge, inclusive, os cumprimentos

de sentença, ainda que decorrentes de ações individuais, desde que versem sobre a mesma

controvérsia jurídica relativa à aplicação dos índices de correção monetária das cédulas de

crédito rural no referido período.

Assim, estando o presente cumprimento de sentença diretamente

relacionado à matéria submetida ao julgamento do Tema 1.290 do STF, correta a suspensão

do feito, a fim de se resguardar a uniformização da jurisprudência e evitar decisões

conflitantes.
[...].”
(ID
284401389
, p.3)

Assim, t
rata-se de comando claro, geral e vinculante, dirigido a todas as instâncias do Poder Judiciário, independentemente da natureza coletiva ou individual da ação de origem.

A base legal para a suspensão encontra-se no art. 1.035, §5º, do
CPC/15
, que confere ao Supremo Tribunal Federal a prerrogativa de determinar a suspensão nacional de processos que versem sobre matéria submetida à repercussão geral, com o objetivo de evitar decisões conflitantes, garantir a uniformidade jurisprudencial e assegurar a segurança jurídica.

Ressalt
e-se
que o simples fato de a sentença estar transitada em julgado não afasta a incidência da suspensão, quando a execução envolva matéria constitucional ainda pendente de definição pela Suprema Corte.

No caso concreto, a execução em questão inclui expressamente discussão sobre a correção monetária incidente nos meses de março e abril de 1990 em contratos de crédito rural, tema central da controvérsia objeto da repercussão geral reconhecida no STF.

Ademais, a suspensão do feito não impede as partes de buscar solução consensual, podendo, se assim desejarem, requerer o envio dos autos à central de conciliação.

Diante de todo o exposto, a decisão agravada está em conformidade com o ordenamento jurídico-processual e com a determinação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025